Tribunal: TJBA
Processo: 8004994-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004994-86.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON REIS DE JESUS Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. POSTO DE 1º SARGENTO NA ATIVA. CONDUÇÃO PARA A RESERVA NO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DESTA PATENTE. PLEITO JUDICIAL DE RECLASSIFICAÇÃO COM PAGAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por policial militar da reserva remunerada. O apelante busca sua promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos calculados sobre a graduação de Capitão PM, além do pagamento de valores retroativos desde outubro de 2018, data em que foi transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento PM. Alega ter preenchido todos os requisitos legais, especialmente o interstício mínimo, e ter sido injustamente preterido. II. Questão em discussão 2. questão em discussão consiste em saber se o apelante preenchia os requisitos legais necessários para promoção ao posto de 1º Tenente PM antes de sua transferência para a reserva remunerada, de modo a fazer jus à percepção de proventos calculados sobre a graduação de Capitão PM. III. Razões de decidir 3. O art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001 exige, para a promoção pelo critério de antiguidade ou merecimento, que o policial militar esteja incluído na Lista de Pré-qualificação, cumprindo os seguintes requisitos essenciais: condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 4. O interstício temporal, isoladamente considerado, constitui apenas um dos requisitos para a promoção, não gerando direito automático à ascensão funcional, sendo indispensável o cumprimento dos demais requisitos legais, especialmente a aprovação em curso preparatório e a inclusão no Quadro de Acesso. 5. O apelante não comprovou seu enquadramento na lista de pré-qualificações, tampouco demonstrou aprovação em concurso de oficiais ou em curso de aperfeiçoamento, requisito essencial previsto na alínea "d" do §1º do art. 134 da Lei nº 7.990/2001. 6. Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem preterimento injustificado ou que outros policiais militares em situação equivalente tenham sido promovidos em detrimento do apelante. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _____ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º, 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134, §§ 1º a 5º, 136 e 138; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.05.2022; TJ-BA, AC nº 8077390-57.2021.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.09.2021; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 30.07.2024; TJ-BA, AC nº 8001088-32.2024.8.05.0243, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8004994-86.2022.8.05.0150, em que é apelante JEFFERSON REIS DE JESUS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8